Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021121-24.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (AGRAVADO), FELIPE MARANHAO PRAGANA - CPF: 052.542.434-22 (ADVOGADO), GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES - CPF: 003.296.081-69 (AGRAVANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. recurso de apelação.

revogação da gratuidade da justiça. inexistência da situação de hipossuficiência financeira declarada nos autos. capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida. ausência de demonstração de situação de iliquidez momentânea. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de Apelação, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, e, por consequência, o afastamento da deserção recursal.

iii. razões de decidir

3. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

4. Considerando a ausência de elemento probatório que ampare o pedido de gratuidade processual, já que mesmo sendo oportunizado à recorrente que fizesse prova da alegada condição de hipossuficiência, não trouxe aos autos prova minimamente convincente, realmente não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar o pagamento das despesas processuais.

5. A reiteração de fundamentos já refutados na decisão agravada autoriza a reprodução de seus termos pelo colegiado, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor a manutenção da decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GISLAINE DE AGUIAR GONÇALVES, contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 270966878, que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto em razão do não recolhimento do preparo recursal pela ora agravante.

A agravante sustenta que a documentação acostada aos autos comprova sua atual condição de hipossuficiência, e, muito embora tenha adquirido um veículo automotor cujas parcelas mensais são de R$ 717,99, não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família.

Reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a deserção com a consequente análise do Apelo interposto (cf. Id. no 276991852).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré/agravada suscitou em suas contrarrazões preliminar de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida à autora/agravante alegando que “
a mesma contratou junto (a ela) um financiamento de veículo, sendo pactuado o valor mensal de R$717,99 em 48 parcelas (...) se pode assumir um financiamento de um veículo com prestações mensais, indubitavelmente pode também suportar as custas processuais e demais emolumentos, sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares
” (cf. Id. no 256693759).

Intimada para trazer prova cabal da incapacidade econômica alegada, na forma do art. 99, §2o, do CPC (cf. Id. no 265173781), a recorrente afirmou em resposta que “
é funcionária da Prefeitura de Cuiabá, exercendo a função de técnica em nutrição escolar, no entanto, seu rendimento líquido mensal é extremamente reduzido
”, e como reforço probatório trouxe aos autos os seus últimos três holerites de pagamento cujo teor informa que renda mensal média de R$ 2.707,30 (cf. Id. no 267305769).

A decisão vinculada ao Id. no 268241792, revogou a gratuidade da AJG e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias.

Reitero, agora em sede de recurso de Agravo Interno, que a ausência de documentos comprobatórios à afirmada hipossuficiência financeira da agravante, impede a concessão do benefício pleiteado.

Isto porque, a simples declaração formal de que a parte não possui condições de pagar as despesas processuais só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido.

E no caso, como já dito, considerando a ausência de elemento probatório que ampare o direito à gratuidade processual, realmente não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar o pagamento das despesas processuais, conforme consta da r. decisão recorrida.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, hipótese diversa da dos autos.

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025